Tribunal: TJSP
Processo: 1003484-12.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSUMIDOR – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – CONTRATO QUE NÃO EQUIVALE A SEGURO, CONFORME RESSALTADO NA CLÁUSULA 16 – AUTOR QUE, À ÉPOCA DO FURTO DE SUA MOTOCICLETA, ESTAVA INADIMPLENTE EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS CONTRATADAS – CUMPRIMENTO DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSUMIDOR – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – CONTRATO QUE NÃO EQUIVALE A SEGURO, CONFORME RESSALTADO NA CLÁUSULA 16 – AUTOR QUE, À ÉPOCA DO FURTO DE SUA MOTOCICLETA, ESTAVA INADIMPLENTE EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS CONTRATADAS – CUMPRIMENTO DO PACTO ADJETO DE PROMESSA DE COMPRA DE DOCUMENTOS QUE NÃO PODIA SER EXIGIDO.
Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000163748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003484-12.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOANDERSON
DOS SANTOS MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURITY SISTEM DO
BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003484-12.2019.8.26.0011 -Voto no 33586
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1003484-12.2019.8.26.0011
APELANTE: Joanderson dos Santos Moreira
APELADA: Security Sistem do Brasil
COMARCA: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Voto n.° 33586
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSUMIDOR CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E
RASTREAMENTO DE VEÍCULO AÇÃO DE COBRANÇA
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

IMPROCEDÊNCIA
MANUTENÇÃO
CONTRATO QUE
NÃO EQUIVALE A SEGURO, CONFORME RESSALTADO
NA CLÁUSULA 16 AUTOR QUE, À ÉPOCA DO FURTO DE
SUA
MOTOCICLETA,
ESTAVA
INADIMPLENTE
EM
RELAÇÃO
ÀS
PARCELAS
CONTRATADAS

CUMPRIMENTO DO PACTO ADJETO DE PROMESSA DE
COMPRA DE DOCUMENTOS QUE NÃO PODIA SER
EXIGIDO.
Apelação improvida.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 189/193, que julgou
improcedente ação de cobrança c/c indenização por danos morais.
Alega o autor, em síntese, que é pessoa humilde, tendo acreditado contratar
não a prestação de serviços de monitoramento, mas sim um seguro agregado à prestação
desse serviço; que o website da requerida informa que há cobertura securitária para furto ou
roubo, conforme se vê de fls. 15/18; que a ré deve ser condenada ao pagamento de
indenização por danos morais.
Recurso tempestivo e não preparado (justiça gratuita). Contrarrazões com
pedido de aplicação de litigância de má-fé (fls. 206/226).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003484-12.2019.8.26.0011 -Voto no 33586
3
Constou da sentença que:
“(...)
Quanto ao mérito, anoto que as partes não divergem sobre a celebração do
contrato de monitoramento e rastreamento. Também não há controvérsia sobre
o fato de que a moto do autor foi objeto de furto ocorrido em via pública e que a
requerida, apesar de acionada, não logrou êxito em localizar o bem.
Cinge-se a controvérsia, na realidade, ao dever jurídico de a ré efetuar o
pagamento da indenização requerida pelo autor pelo furto de sua motocicleta.
A ação é improcedente.
O contrato de seguro, nas palavras de Maria Helena Diniz, caracteriza-se como
sendo “[...] aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com
outra (segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse
legítimo relativo a pessoa ou a coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de
riscos futuros, previsto no contrato (CC, 757).” (DINIZ, Maria Helena. Manual
de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 251-252)
No caso dos autos, ao contrário do que sustenta o autor, o contrato
instrumentalizado entre as partes não possui natureza jurídica de seguro. Pelo
entabulado entre as partes verifica-se que a ré se comprometeu, mediante
pagamento de mensalidades previamente ajustadas com o autor, a prestar
serviço de emissão de sinais para rastreamento de veículo à distância. Aliás, a
própria cláusula 3.8 do contrato estabelece que o equipamento SEGURITY
SISTEM é um dispositivo complementar e de apoio ao veículo e não dispensa a
contratação de seguro.
Trata-se, na verdade, de contrato de prestação de serviço, regido, sim, pelas
normas consumeristas, mas não de contrato de seguro.
A única cláusula que possui conteúdo indenizatório em favor do autor é a que se
encontra estabelecida no item 11.4 do contrato juntado a fls 19/32.
Conhecida como pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos do
veículo, aplica-se unicamente na hipótese de subtração do bem monitorado e na
impossibilidade de sua recuperação por meio do rastreamento efetuado pela
requerida.
No caso ora em análise, para além de qualquer discussão acerca do alcance de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003484-12.2019.8.26.0011 -Voto no 33586
4
referida cláusula para a hipótese de furto, o que se tem, após o exame de todos
os documentos que as partes fizeram acompanhar suas pretensões, é que o autor
sequer estava adimplente com relação a sua obrigação mensal de pagar o preço,
a contraprestação pelos serviços prestados pela requerida.
Nesse particular, por sinal, é de se ressaltar que o simples fato de a avença
firmada entre as partes, como já destacado, não se tratar de contrato de seguro
já é o suficiente para afastar a aplicação, no caso concreto, do quanto exposto
no enunciado no 616 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Não bastasse, o contrato contém cláusulas completamente inteligíveis dando
conta de que o contratante não poderá exigir da contratada o cumprimento do
pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos se, na data do roubo,
estiver inadimplente com relação a qualquer pagamento devido pelo contratante,
como o valor da habilitação e da prestação de serviços (ver cláusulas 8.2 e 11.4
fls. 26 e 28).”
A sentença deve ser mantida.
O contrato celebrado entre as partes tinha por objeto a prestação de serviços
de monitoramento, rastreamento e localização de veículo pela contratada ao contratante,
não equivalendo a contrato de seguro, conforme expressamente ressaltado na cláusula 16
(fls. 31).
Restou incontroverso que o autor, à época do sinistro, estava inadimplente
em relação às parcelas contratadas.
Previa a cláusula 8.2 que:
“O CONTRATANTE NÃO PODERÁ EXIGIR DA CONTRATADA O
CUMPRIMENTO DO PACTO ADJETO DE PROMESSA DE COMPRA
SOBRE
DOCUMENTOS
SE,
NA
DATA
DO
ROUBO
ESTIVER
INADIMPLENTE EM RELAÇÃO: (I) A QUALQUER PAGAMENTO DEVIDO
PELO CONTRATANTE (valor da habilitação e da prestação de serviços); OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003484-12.2019.8.26.0011 -Voto no 33586
5
(2) AO DEVER DE SOLICITAR O TESTE; (3) AO NÃO COMUNICAR AO
DEPTO. TÉCNICO SOB QUAISQUER FALHAS OU POSSÍVEIS DANOS
QUE O EQUIPAMENTO POSSA APRESENTAR, CARACTERIZANDO-SE,
ASSIM, NEGLIGÊNCIA, O QUE DESOBRIGA A CONTRATADA O
CUMPRIMENTO DA INDENIZAÇÃO; (4) NÃO TER REALIZADO A
“VACINA” CONFORME DESCRITO NO CONTRATO NA CLÁUSULA 7.4”.
Tal como ressaltado pelo magistrado, a discussão sobre o alcance da
cláusula indenizatória para a hipótese de furto perde a razão de ser, no caso, tendo em vista
que o autor estava em mora em relação ao pagamento das parcelas mensais, situação que
desobrigava a empresa-ré de cumprir o pacto adjeto de promessa de compra sobre
documentos (cláusula 11).
No mais, não vislumbro na conduta do apelante qualquer das hipóteses
previstas no artigo 80 do CPC, a justificar aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
Anote-se que, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do NCPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade da justiça deferida ao autor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator